Tribunal: STJ
Processo: 0041412-66.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2189014 - RJ(2024/0476727-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CIX DISTRIBUICAO DE CARTAO TELEFONICO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DANI SOARES - RS044156
VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - SP414094
EMBARGADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
MATHEUS PINTO DE ALMEIDA - RJ172498
FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO -
SP477909
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

PRETENSÃO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, ao dar
provimento a recurso especial, restabeleceu decisão proferida em fase de cumprimento
de sentença, reconhecendo a impossibilidade de modificação, pelo Tribunal de origem,
do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados expressamente na
sentença transitada em julgado.
2. A embargante sustenta contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a
sentença seria omissa quanto ao termo inicial da correção monetária da condenação, de
modo que a aplicação, pelo Tribunal estadual, do entendimento sumular acerca do marco
inicial da correção monetária apenas supriria essa lacuna, tratando-se de matéria de
ordem pública suscetível de apreciação a qualquer tempo, inclusive em cumprimento de
sentença.
Documento eletrônico VDA56885660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 93af001d-7691-45f8-9a1f-7feb4be8474d

3. Requer-se, nos aclaratórios, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
modificativos, para que o recurso especial anteriormente provido seja desprovido,
mantendo-se o entendimento adotado pelo Tribunal estadual na fase de cumprimento de
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece
de contradição quanto à conclusão de que a sentença exequenda fixou, de forma
expressa e transitada em julgado, o termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, impedindo a sua modificação em cumprimento de sentença, bem como se os
embargos de declaração podem ser utilizados com exclusivo propósito infringente para
rediscutir tal entendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado examinou diretamente o dispositivo da sentença exequenda,
reconhecendo que nele constou, de forma expressa, a determinação de incidência de
correção monetária e juros legais a partir da citação até o efetivo pagamento, de modo
que não há omissão quanto ao termo inicial dos encargos.
6. À luz dos arts. 502 e 507 do CPC, uma vez transitado em julgado o critério de
incidência de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, é inviável sua
alteração na fase de cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem
pública, por força da coisa julgada e da preclusão consumativa.
7. A circunstância de o termo inicial de correção e juros eventualmente não corresponder
ao entendimento jurisprudencial prevalecente não autoriza o reexame da questão em
cumprimento de sentença, na ausência de omissão no título judicial.
8. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
constituindo meio idôneo para promover o rejulgamento da causa ou obter a modificação
do resultado do recurso especial na ausência de qualquer desses vícios.
9. A pretensão deduzida pela embargante possui nítido caráter infringente, buscando
apenas a alteração do entendimento firmado pelo acórdão embargado, sem indicação de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que torna incabível o acolhimento
dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 93af001d-7691-45f8-9a1f-7feb4be8474d

Documento eletrônico VDA56885660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 93af001d-7691-45f8-9a1f-7feb4be8474d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2189014 - RJ(2024/0476727-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CIX DISTRIBUICAO DE CARTAO TELEFONICO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DANI SOARES - RS044156
VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - SP414094
EMBARGADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
MATHEUS PINTO DE ALMEIDA - RJ172498
FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO -
SP477909
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

PRETENSÃO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, ao dar
provimento a recurso especial, restabeleceu decisão proferida em fase de cumprimento
de sentença, reconhecendo a impossibilidade de modificação, pelo Tribunal de origem,
do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados expressamente na
sentença transitada em julgado.
2. A embargante sustenta contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a
sentença seria omissa quanto ao termo inicial da correção monetária da condenação, de
modo que a aplicação, pelo Tribunal estadual, do entendimento sumular acerca do marco
Documento eletrônico VDA56482958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 2471e891-b8b2-4ebf-a69f-c9832289aad4

inicial da correção monetária apenas supriria essa lacuna, tratando-se de matéria de
ordem pública suscetível de apreciação a qualquer tempo, inclusive em cumprimento de
sentença.
3. Requer-se, nos aclaratórios, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
modificativos, para que o recurso especial anteriormente provido seja desprovido,
mantendo-se o entendimento adotado pelo Tribunal estadual na fase de cumprimento de
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece
de contradição quanto à conclusão de que a sentença exequenda fixou, de forma
expressa e transitada em julgado, o termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, impedindo a sua modificação em cumprimento de sentença, bem como se os
embargos de declaração podem ser utilizados com exclusivo propósito infringente para
rediscutir tal entendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado examinou diretamente o dispositivo da sentença exequenda,
reconhecendo que nele constou, de forma expressa, a determinação de incidência de
correção monetária e juros legais a partir da citação até o efetivo pagamento, de modo
que não há omissão quanto ao termo inicial dos encargos.
6. À luz dos arts. 502 e 507 do CPC, uma vez transitado em julgado o critério de
incidência de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, é inviável sua
alteração na fase de cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem
pública, por força da coisa julgada e da preclusão consumativa.
7. A circunstância de o termo inicial de correção e juros eventualmente não corresponder
ao entendimento jurisprudencial prevalecente não autoriza o reexame da questão em
cumprimento de sentença, na ausência de omissão no título judicial.
8. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
constituindo meio idôneo para promover o rejulgamento da causa ou obter a modificação
do resultado do recurso especial na ausência de qualquer desses vícios.
9. A pretensão deduzida pela embargante possui nítido caráter infringente, buscando
apenas a alteração do entendimento firmado pelo acórdão embargado, sem indicação de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que torna incabível o acolhimento
dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56482958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 2471e891-b8b2-4ebf-a69f-c9832289aad4

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CIX DISTRIBUIÇÃO
DE CARTÃO EIRELI contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 212-213):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
FIXAÇÃO
NA
SENTENÇA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em agravo de
instrumento, reconheceu omissão na sentença quanto ao
termo inicial da correção monetária, fixando-o a partir do
efetivo prejuízo, com base no Enunciado Sumular no 43 do
STJ.
2. A sentença exequenda havia determinado que os valores
devidos fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros legais a partir da citação até o efetivo pagamento,
entendimento que transitou em julgado.
3. O Tribunal estadual, ao alterar os critérios de correção
monetária na fase de cumprimento de sentença, considerou
que a sentença era omissa quanto ao termo inicial da
correção monetária, aplicando entendimento diverso do
título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de
cumprimento de sentença, é possível alterar os critérios de
correção monetária e juros de mora fixados no título
executivo judicial, sem ofensa à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença exequenda fixou expressamente que os juros
de mora e a correção monetária incidiriam a partir da
citação, entendimento que transitou em julgado, não
havendo omissão quanto ao termo inicial.
6. A alteração dos critérios de correção monetária e juros
de mora na fase de cumprimento de sentença viola a coisa
julgada, conforme disposto nos artigos 502 e 507 do CPC,
e contraria a jurisprudência consolidada do STJ.
7. A preclusão consumativa impede a rediscussão de
questões decididas no processo, inclusive as de ordem
Documento eletrônico VDA56482958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 2471e891-b8b2-4ebf-a69f-c9832289aad4

pública, que não tenham sido objeto de impugnação
recursal no momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para
restabelecer a decisão agravada.

Sustenta a parte embargante que houve contradição no acórdão embargado,
já que não houve menção expressa na sentença acerca do termo inicial de incidência de
correção monetária no que concerne à condenação imposta pelo título judicial, e que, ao
aplicar a Súmula 43 do STJ, a Corte estadual estaria apenas preenchendo tal lacuna,
ressaltando, ainda, que o marco de fluência de juros e correção monetária é tema de
ordem pública, que pode ser discutido a qualquer tempo.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para que o recurso especial seja desprovido.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
232-237
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que:
Compulsando a sentença objeto de cumprimento, de seu
dispositivo consta:
"Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO AUTORAL, na forma do
I do
art. 487,
CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento
de R$ 558.586,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil
quinhentos e oitenta e seis reais) ao autor a título de
danos materiais, devendo tal valor ser devidamente
corrigido monetariamente e acrescido de juros
legais a partir da citação até a data do efetivo
(fl. 134). (Grifei)
pagamento."
O que se conclui é que, diferentemente do entendimento
esposado pelo Tribunal estadual, a sentença fixou que os
juros de mora e a correção monetária deveriam ser
contados da citação, de maneira expressa, com trânsito em
julgado.
Assim, ao estabelecer, em sede de agravo de instrumento
em cumprimento de sentença, parâmetro distinto do fixado
no título exequendo, ainda que se trate de matéria de ordem
pública, a Corte estadual incorreu em violação da coisa
Documento eletrônico VDA56482958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 2471e891-b8b2-4ebf-a69f-c9832289aad4

julgada, afrontando o disposto nos artigos 502 e 507 do
CPC, já que, mesmo em tais casos, se a matéria já foi
debatida no feito, há preclusão.
A esse respeito, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 83/STJ
1. Afasta-se a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022
do
, pois não se constatam omissão,
CPC/2015
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O Colegiado originário
apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados.
2. O julgado está de acordo com a jurisprudência
desta Corte, o que atrai a incidência da
Súmula n. 83/STJ "A jurisprudência desta Corte
Superior dispõe no sentido de não ser possível, na
fase de liquidação ou cumprimento de sentença,
alterar
o
critério
estabelecido,
no
título
exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob
Súmula n. 568 do
pena de ofensa à coisa julgada.
STJ" (AgInt no
, Relatora
REsp 1.960.296/SP
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13.3.2023, DJe de 16.3.2023).
Agravo interno improvido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.666.339/RJ
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifei)
30/6/2025,
3/7/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO
TÍTULO
JUDICIAL.
OFENSA
À
COISA
JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que
conheceu do agravo para negar provimento a recurso
especial, mantendo a decisão recorrida que
considerou indevida a modificação dos critérios de
correção monetária e dos juros de mora incidentes
sobre o título exequendo, sob pena de violação à
coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é
possível alterar, na fase de cumprimento de sentença,
os critérios de correção monetária e juros de mora
fixados no título executivo judicial, sem ofensa à
coisa julgada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56482958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 2471e891-b8b2-4ebf-a69f-c9832289aad4

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que não é admissível, na fase de liquidação ou
cumprimento de sentença, a alteração dos
critérios estabelecidos no título exequendo para a
fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à
coisa julgada.
4. A preclusão consumativa se aplica às questões
decididas no processo, inclusive as de ordem
pública, que não tenham sido objeto de
impugnação recursal no momento próprio.
5. A decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência do STJ, incidindo a
,
Súmula 83/STJ
que impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.261.001/RS
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifei)
26/5/2025,
29/5/2025.
IV - Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial
para restabelecer a decisão agravada. (fls. 216-218)

Do acórdão embargado, extrai-se análise realizada diretamente sobre o
dispositivo da sentença, transitada em julgado e objeto de cumprimento, concluindo-se
que não houve omissão no referido título executivo extrajudicial quanto ao termo inicial
de fluência de juros e de correção monetária no que concerne à condenação por danos
materiais imposta.
Assim, salientou-se que, mesmo que o marco de fluência em questão não se
mostrasse em plena consonância com o entendimento jurisprudencial vigente, uma vez
transitado em julgado o ponto estabelecido em sentença, ainda que se tratasse de matéria
de ordem pública, inviável seu reexame em sede de cumprimento de sentença, sobretudo
porque inexistente omissão.
Logo, não há que se falar em contradição, mas em aplicação de
entendimento jurisprudencial consolidado por este STJ.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA56482958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 2471e891-b8b2-4ebf-a69f-c9832289aad4

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.
No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:52
Código de Controle do Documento: 2471e891-b8b2-4ebf-a69f-c9832289aad4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.189.014 / RJ
Número Registro: 2024/0476727-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00405653420158190209
00414126620248190000
202425124877
405653420158190209
414126620248190000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
MATHEUS PINTO DE ALMEIDA - RJ172498
FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO -
SP477909
RECORRIDO
: CIX DISTRIBUICAO DE CARTAO TELEFONICO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DANI SOARES - RS044156
VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - SP414094
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA56864486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: 8a0e553b-8073-4602-9b5e-da7e69721ed8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIX DISTRIBUICAO DE CARTAO TELEFONICO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DANI SOARES - RS044156
VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - SP414094
EMBARGADO : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
MATHEUS PINTO DE ALMEIDA - RJ172498
FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO -
SP477909
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: 8a0e553b-8073-4602-9b5e-da7e69721ed8